Tribunal: TJBA
Processo: 8164471-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164471-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARIELE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: CREDSYSTEM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APRESENTADO PELA RÉ. PROPOSTAS DE ADESÃO ASSINADAS. BIOMETRIA FACIAL. VOUCHERS DE COMPRA UTILIZADOS PRESENCIALMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA EM CADASTRO NEGATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, cabendo ao fornecedor afastar o dever de indenizar mediante a comprovação de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II - No caso concreto, a instituição financeira Ré comprovou a regularidade da contratação e a origem do débito mediante a apresentação de contratos assinados, documentos pessoais e biometria facial

compatível com o documento de identidade
da Autora
. Foram igualmente apresentados comprovantes de compras (vouchers) realizadas presencialmente.

III - A prova da utilização do crédito via voucher no momento da adesão afasta a tese de inexistência de comprovação da dívida cobrada.

IV - Demonstrada a dívida não adimplida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

VI - Manutenção da sentença de improcedência.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8164471-05.2025.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça